Tribunal: STF
Processo: AI 745305
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido, não sendo aceito, em regra, nesta Corte, a tese do prequestionamento velado ou implícito. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. 




II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral e material indenizável -, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como, a análise de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.